Tribunal: TJBA
Processo: 0526221-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526221-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON COUTO e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração visam a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais. 4. O acórdão embargado, ao manter a improcedência da demanda, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, configurando omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC. 4. O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, levando em conta o trabalho adicional realizado pelos advogados no recurso, respeitados os limites legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1.O tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, conforme o art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id. 79347479, opostos ao acórdão da APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0526221-23.2015.8.05.0001, em que figuram embargante, ESTADO DA BAHIA e embargado, ADAILTON COUTO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos em, ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025 Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça